Tribunal: TCU
Processo: 009.228/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Zuila Rodrigues Montenegro Pires, ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB, contra o Acórdão 5.950/2021-TCU-2a Câmara (peça 10), que teve como relator o Ministro Substituto Marcos Bemquerer Costa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Zuila Rodrigues Montenegro Pires (XXX.678.204-XX), servidora aposentada do Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB contra o Acórdão 5950/2021-TCU-Segunda Câmara , relator o Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, que julgou ilegal o ato de aposentadoria da recorrente e negou-lhe registro, em razão do percebimento indevido da vantagem denominada "opção", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos arts. 285, caput , e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer do recurso de pedido de reexame interposto por Zuila Rodrigues Montenegro Pires (XXX.678.204-XX), para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, ao TRT 13a Região, à Sra. Zuila Rodrigues Montenegro Pires (XXX.678.204-XX) e aos demais interessados, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.